Tribunal: STF
Processo: HC 212998
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Paulo Emidio Mendes da Costa, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do AREsp 1.978.608/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo interposto por P. E. M. da C. (e-STJ fls. 388/392) em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 336): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A jurisprudência das Turmas da Quarta Seção deste Tribunal para casos análogos é no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2. A distância entre países não é motivo para a majoração da causa de aumento prevista no art. 4º, I, da Lei n° 11.343/2006. Precedentes. 3. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006 fixada no mínimo legal. Relevância da conduta. 4. Fixação do regime semiaberto para inicio do cumprimento da pena privativa de liberdade, que não pode ser substituída por penas restritivas de direitos, por falta de requisito objetivo (CP, art. 44, I). 5. Apelação parcialmente provida. 



    Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 344/351), fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Sustenta a incidência do benefício do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, uma vez que não houve fundamentação idônea para a redução na fração de 1/6. 



    Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 363/374), o Tribunal a quo não admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 375/379). Contra a referida decisão, houve a interposição do presente agravo. . (eDOC 11)



    No STJ, o agravo foi conhecido para para se negar provimento ao recurso especial. O agravo regimental não teve êxito.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a anulação do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sendo determinada à 11ª Turma do eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região a readequação da reprimenda do Paciente P E M DA C com a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), sendo reconstituída a reprimenda final e a substituição de pena produzida na sentença.”



    A PGR opina pelo restabelecimento da sentença e pelo levantamento do segredo de justiça.( eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença:



    Quando à causa de diminuição da pena, observo regra específica do tipo penal envolvido (art. 33), §4°, conforme já exposto na fundamentação. A questão remanescente é reduzir em qual patamar, se mínimo, máximo ou intermediário, tendo em vista que nesse ponto o legislador abriu grande margem de discricionariedade ao juiz. Vejo que as circunstâncias do art. 59 são favoráveis ao réu (que não pode ser confundido por presunção com traficante "profissional" de drogas). 51. 



    Pelos aspectos analisados no decorrer da instrução probatória, vejo aconselhável fazer diminuir a pena encontrada em um terço (1/2), ou seja, em parâmetro intermediário, diante da ausência de qualquer elemento que indique a dedicação do acusado às atividades criminosas bem como o preenchimento dos demais requisitos. 



    Não há registros de viagens anteriores pelo réu, tampouco fundamentação idônea razoável para se aplicar o patamar mínimo previsto no dispositivo legal, quando a regra do direito penal é, na ausência de fundamentação suficiente, aplicação dos patamares no máximo ou mínimo a depender do que é mais favorável ao réu. O presente dispositivo legal tem o propósito claro de permitir ao Judiciário o desencarceramento de réus cuja prisão não seia imprescindível como reprimenda penal e em nada ou muito pouco altere o cenário da segurança pública e ainda pode vir a trazer efeitos deletérios para a sociedade, dado os baixos índices de sucesso de ressocialização nos presídios brasileiros, já reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais superiores. 



    53. Justifica-se a não aplicação no máximo pelo potencial lesivo da cocaína (qualidade da droga).



    54. Assim, tenho a causa de aumento de 1/6 (transnacionalidade, conforme os fundamentos anteriores) e causa de diminuição de 1/3, alcançando a pena final de: 2 ANOS, 11 MESES DE RECLUSÃO E 211 DIAS-MULTA, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de prova de condição econômica superior do réu. O cumprimento da pena privativa de liberdade dar-se-á INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, vistos os mesmos parâmetros do art. 59 do estatuto repressivo, conforme o disposto no art. 33, §3°, CP, mostrando-se o regime adequado (art. 33, §2°, "b", CP). (eDOC 2, p. 17)



    Em sede de apelação, o TRF3 reformou a sentença nos seguintes pontos:



    Tudo indica que o envolvimento do réu com o narcotráfico tenha sido pontual, sendo esse o único episódio criminoso registrado, de modo que faz jus à minorante. No entanto, sua conduta foi relevante, pois, objetivando burlar a fiscalização, transportou a droga dispersa e impregnada nos tecidos dos forros de uma mala e uma jaqueta apreendidas (laudo preliminar de constatação a fls. 10/11), razão pela qual a fração de diminuição deve ser fixada no mínimo legal. 



    Portanto, aplicada a minorante na fração de 1/6 (um sexto), a pena definitiva fica estabelecida em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal. O juízo havia fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Todavia, tendo em vista o redimensionamento da pena ora realizado, fixo o regime semiaberto para início do seu cumprimento (CP, art. 33, § 2°, "b"), não podendo essa pena ser substituída por penas restritivas de direitos porque falta requisito objetivo (CP, art. 44, I). (eDOC 2, p. 29)



    Ao se pronunciar, a PGR defendeu o restabelecimento da sentença nos seguintes termos:



    Embora o Juízo prolator da sentença condenatória houvesse concluído pela ausência de provas do envolvimento do Paciente com organização criminosa, fls. 21/24 e fls. 281, o que não se poderia inferir apenas do fato de ter ele aceitado atuar como “mula”, transportando a droga com a expectativa de subsequente pagamento pelo serviço prestado, concluiu o Tribunal Regional Federal da 3ª Região que o modo de acondicionamento do entorpecente para transporte seria indicativo de especial gravidade da conduta, fundamento arbitrário chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, porque descritivo do modus operandi comumente empregado na prática delitiva, inclusive porque o delito de tráfico de drogas é classificado como tipo misto alternativo, que admite múltiplas formas de execução, dentre as quais o transporte e o armazenamento, o que costuma ser feito com o propósito de ocultação da droga, característica inerente ao delito. 



    Não bastasse a arbitrariedade do fundamento declinado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ainda agregou a conclusão de que a atuação na função de “mula” fora necessariamente patrocinada por organização criminosa, estabelecendo correlação automática proscrita pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘O transporte da droga na condição de “mula”, por si só, é insuficiente para presumir que o agente esteja integrado com organização criminosa. Precedentes.’, RHC 159494 AgR, Relator: Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 9.11.2020. 



    Portanto, diante da inidoneidade da fundamentação declinada para justificar a redução do patamar de diminuição da pena em razão do tráfico privilegiado, impõe-se a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja restabelecida a fração do redutor fixada na sentença, com a subsequente repercussão no regime inicial de cumprimento da pena. 



    Finalmente, acerca do segredo de justiça conferido aos autos, sobre cuja necessidade de manutenção solicitou o Ministro Relator a manifestação do Ministério Público Federal, não se vislumbra motivação para a impressão de segredo de justiça aos autos, uma vez que já foi ultrapassada a fase investigatória do processo penal, não mais havendo, após a prolação da sentença condenatória, o escopo de preservar provas e de evitar prejuízo às investigações. (eDOC 8)



    Nos autos do HC 180.381, concedi a ordem para que fosse aplicada a fração de ½ a condenado por tráfico internacional na condição de mula e essa foi exatamente a fração adotada pelo Juízo de primeiro grau.



    Assim, assinto no parecer da PGR e concedo parcialmente a ordem para restabelecer, na íntegra, a sentença condenatória.



    Determino, ainda, o levantamento do segredo de justiça impostos aos autos.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente